Tribunal: CARF
Processo: 12448.730762/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730762/2013-97
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.494 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WILSON SONS LOGÍSTICA LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro. Ao final, farei as complementações
necessárias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730762/2013-97
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730762/2013-97

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo Fisco dos
autos de infração de IRPJ (fls. 176/182), no valor de R$ 3.264.661,95; de CSLL (fls.
183/188), no valor de R$ 1.175.278,30; de COFINS (fls. 189/196), no valor de R$
781.555,90 e de PIS (fls. 197/204), no valor de R$ 169.679,90, acrescidos da multa de
75% e dos juros de mora.
As razões da autuação encontram-se descritas no Termo de Verificação Fiscal (fls. ),
cujo teor, em síntese, a seguir reproduzo:
a) Após a análise da documentação apresentada ao longo da fiscalização levada a efeito,
foram consideradas não comprovadas as operações escrituradas nas Contas Serv. A
Faturar MN não cumulativa, porém em relação aos lançamentos escriturados a débito da
Conta Receita Operacional MN não cumulativo, que totalizam no ano o valor de R$
14.081.480,20;
b) Sobre o fato o contribuinte não teceu qualquer comentário, tampouco apresentou
qualquer documento para comprovar a baixa de tais valores da referida conta;
c) Assim, foram apuradas as seguintes infrações:
i) Custos não comprovados – Apesar dos termos de intimação lavrados em 07/12/2012;
28/12/2012;09/04/2012; 21/05/2013; 06/06/2013 e 25/09/2013, o sujeito passivo não
logrou êxito na apresentação dos documentos comprobatórios referentes aos
lançamentos escriturados nas contas de custos e despesas relacionadas na planilha
“Valores Escriturados como Custo, no ano de 2009, Intimados e Não Comprovados”,
em anexo; Desta forma, houve a glosa dos valores relacionados na planilha “Valores
Escriturados como Custo no ano de 2009, Intimados e Não Comprovados”, em anexo.
ii) Despesas não comprovadas – Apesar dos termos de intimação lavrados em
07/12/2012; 28/12/2012; 09/04/2013; 21/05/2013; 06/06/2013 e 25/09/2013, o sujeito
passivo não logrou êxito na apresentação dos documentos comprobatórios, referentes
aos lançamentos escriturados, relacionados na planilha “Resumo dos Valores Totais
Escriturados como Despesa no Ano de 2009, Não Comprovados”, em anexo;
iii) Omissão de Receita – Lançamento a débito na conta 412010101 (Receita
Operacional MN não cumulativo) – Considerando que o sujeito passivo, apesar de
intimado em 28/12/2012; 29/04/2012; 21/05/2012; 06/06/2013 e 19/11/2013, não logrou
êxito em justificar/comprovar os lançamentos a débito escriturados na mencionada
conta, os valores estão sendo tributados, conforme a planilha “Lançamentos a débito na
Conta 412010101 – Receita Operacional MN não Cumulativo”, em anexo;
iv) Foram excluídos os valores referentes à reclassificação e transferência de centro de
custos.
(...)
Devidamente cientificada, em / /2013 (fls. ), a interessada, em 08/01/2014, apresentou
impugnação (fls. 229/239), cujo teor, em síntese, a seguir, reproduzo:
Da Preliminar de Nulidade
a) Diante do relato de que não havia atendido com as comprovações devidas as
intimações fiscais, atesta que a diferença verificada ente a Receita das DACON e
da DIPJ de 2010/2009, foi devidamente comprovada à época, como se faz
novamente, agora;
b) Com relação a essa suposta diferença (entre a DACON e a DIPJ), esta não existe,
conforme demonstram os elementos que compõem o Anexo (documento 02), onde
se encontram lançados na DIPJ/2010, Ficha 06 A, itens 5 e 6, Receita de Prestação
de Serviços – Mercado Interno e Receita de Prestação de Serviços – Mercado
Externo, os valores de R$ 141.943.682,60 e R$ 2.825.473,37, respectivamente;
c) A impugnante elaborou planilhas, assim como junta cópiuas da DIPJ e das DACON
(2009), para demonstrar a improcedência do relato fiscal, eis que não há qualquer
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730762/2013-97

diferença entre os valores lançados a título de Receita tanto nas DACON/2009,
quanto na respectiva DIPJ (2010/2009);
d) A única diferença apurada no valor de R$ 8.599,62, refere-se à conta 411010201 –
Serviços a Faturar Exportação, cujo valor foi oferecido à tributação na DIPJ/2010, Ficha
06 A, item 6 (total lançado de R$ 2.825.473,37). Assim, por ser uma Receita oriunda da
exportação de serviços e, consequentemente, não estar suejeita à tributação das
contribuições para o PIS e a COFINS, a mesma não foi declarada na DACON;
e) Com efeito, requer diante da preliminar acima, que seja decretada a nulidade do
lançamento ou caso mantida a sua procedência, seja então convertido em diligência para
confirmar a veracidade dos lançamentos contábeis e fiscais realizados no ano de 2009;
Dos custos e despesas não comprovados
a) Todos os custos e despesas glosados foram necessários e indispensáveis à
manutenção de sua atividade;
b) Os custos e despesas estão devidamente comprovados no Razãoe livrso fiscais da
impugnante, bem como nos documentos que acobertam tais registros;
c) Quando da fiscalização, apresentou os documentos requeridos, não deixando de
comprovar nenhum dos custos ou despesas registrados;
d) Saliente-se que a impugnante possui toda a documentação comprobatória e que está à
disposição do fisco no endereço de sua matriz, caso a Turma entenda ser o exame
necessário;
e) Traz aos autos, como amostragem, cópia de parte da documentação comprobatória
(documento 03);
Da Omissão de Receitas
a) Não faz sentido esta exigência fiscal, pois não houve uma análise pelo fisco das
contas do passivo da impugnante;
b) A fragilidade do trabalho fiscal fez com que a impugnante trouxesse, por
amostragem, em face da grande quantidade de documentos, parte da referida
documentação comprobatória dos seus lançamentos contábeis, a fim de elidir a
pretensão fiscal;
c) Realizou a impugnante o trabalho que deveria ter sido realizado pela fiscalização, ou
seja, a análise, o levantamento através do razão contábil e a comprovação através de
documentos hábeis e idôneos dos lançamentos glosados;
d) Assim, dentre os motivos que levaram a impugnante e efetuar esse tipo de
lançamento na conta fiscalizada destacam-se o cancelamento de notas fiscais,
reclassificação e transferência de centro de custos e valores pagos a título de vale-
pedágio;
e) Tais valores, decorrentes do cancelamento de notas fiscais, cujos valores foram
escriturados na conta objeto de lançamento fiscal, tal procedimento resulta de inúmeros
motivos;
f) A impugnante junta aos autos uma farta documentação de notas fiscais canceladas
que geraram o débito questionado indevidamente pelo fisco (documento 04);
g) Para elucidar o cancelamento das notas fiscais alguns motivos são: dados incorretos
(CNPJ, cliente, endereço, inscrição estadual ou municipal, valor do imposto, valor dos
serviços, medição dos serviços etc), gerando, na maioria desses casos de cancelamento,
notas fiscais substitutas;
h) No tocante à reclassificação e transferência de centro de custos, esta decorre de
motivos meramente gerenciais, ou seja, fatos que em nenhuma hipótese impactam o
resultado fiscal da impugnante;
i) Para uma melhor compreensão do procedimento inerente à reclassificação e
transferência de centro de custos, temos que este procedimento ocorre toda vez que
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730762/2013-97

houver a necessidade de uma alocação de Receita em determinado centro de custo
gerencial;
j) Consequentemente, todo valor levado a débito da conta Receita Operacional MN –
Não cumulativo possui, concomitantemente, um crédito correspondente na mesma
conta. Para esclarecer esse procedimento gerencial a impugnante traz aos autos cópia do
Livro Razão onde se encontram os lançamentos a crédito da citada conta;
k) Como exemplo, cita os lançamentos (a débito) realizados no dia 14/01/2009, nos
valores de R$ 18.637,59, R$ 17.203,87 e R$ 17.210,30 e o correspondente lançamento a
crédito na mesma conta contábil do livro Razão (folha 00083), ou seja, no mesmo dia
do lançamento do débito;
l) Portanto, os valores que constam da planilha elaborada pela fiscalização no que tange
à reclassificação e transferência de centro de custos, constam também a crédito do livro
Razão contábil de 2009 (documento 05);
m) Embora conste do termo de verificação que foram excluídos do lançamento tais
valores, esta afirmação não condiz com os elementos que deram ensejo à autuação, uma
vez que, dentre os lançamentos glosados, escriturados a débito da conta objeto de glosa,
vários deles referem-se à reclassificação e transferência de centro de custos, conforme
se comprova através dos documentos anexados;
n) Quanto ao vale pedágio, cumpre esclarecer que os valores foram escriturados a
crédito na conta Receita Isenção PIS e COFINS, já que tais valores não integram o valor
do frete e não são considerados receita operacional ou rendimento tributável, nem
constituem base de incidência de contribuições sociais ou base previdenciária, conforme
preceitua o art. 2o da Lei no 10.209/2001 (documento 06);
o) E tendo em vista que a impugnante mantém sua escrituração de acordo com as leis
comerciais e fiscais é a presente para requerer seja desconstituído o auto de infração
objeto do presente lançamento, assim como os lançamentos reflexos dele decorrentes, a
fim de desonerar a impugnante do pagamento de tributo/contribuição, juros e multa;
p) Todavia, caso a turma assim não entenda, requer seja convertido o julgamento em
diligência, tendo em vista as razões expostas e a grande quantidade de documentos a
serem auditados, a fim de ser realmente apurada pela fiscalização a veracidade dos
custos, despesas e débitos escriturados na conta Receita Operacional MN – Não
Cumulativo lançados pela imugnante no ano de 2009.

Em 26 de março de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, e não
provada violação das disposições previstas na legislação de regência, resta
insubsistente a arguição de nulidade.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
DELEGACIAS DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA. APRECIAÇÃO.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730762/2013-97

As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente
no País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. EFEITOS.
A manifestação de inconformidade contra ato executivo de exclusão do
SIMPLES não tem efeito suspensivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. NEGAÇÃO.
Quando os elementos coligidos nos autos são suficientes para o julgamento
da lide, é prescindível a realização de perícia.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DECORRENTE. NOVA
FORMA DE APURAÇÃO
A exclusão do Simples dá ensejo a formalização de crédito, com base nas receitas
auferidas, por meio de nova forma de apuração do lucro, optada pelo contribuinte
(presumido ou real). Consideram-se, na apuração do montante devido, o que foi pago
através daquela sistemática de tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em
razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Cientificada, a contribuinte não apresentou Recurso Voluntário. No entanto,
tendo em vista o montante exonerado o processo subiu ao CARF para julgamento do recurso de
ofício.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
Conforme exposto no relatório, trata-se de autuação de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS em razão das seguintes infrações:
a) Custos não comprovados;
b) Despesas não comprovadas;
c) Omissão de receita;
A DRJ Rio de Janeiro deu parcial provimento por entender que a infração relativa
à omissão de receitas não teria sido devidamente comprovada pelo trabalho fiscal. O contribuinte
não apresentou recurso voluntário. Todavia, o montante exonerado, em razão do disposto na
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730762/2013-97

Portaria no MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, é inferior ao novo limite de alçada. Sendo assim,
em face do disposto na súmula CARF no 103, o recurso não deve ser conhecido.

Em face do exposto, nego conheço o recurso de ofício.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1135
DF CARF MF
Original